Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-65.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0709997-65.2022.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. APELADO: ESTEFFANIA CAETANO VASCONCELOS DECISÃO tendo em vista a petição de ID 54400543, intime-se pessoalmente a SULAMERICA SEGURO SAUDE S.A. para, no prazo de 48 horas, autorizar os procedimentos e materiais correlatos, na forma prescrita pelo médico assistente, observada a opção da autora pela realização da cirurgia com o cirurgião-dentista Dr. Frederico Felipe Antônio de Oliveira Nascimento, CRO/DF n. 6298, mediante reembolso administrativo das despesas pagas, a título de honorários médicos, nos termos da legislação vigente (artigo 12, inciso VI, da Lei n. 9.656/88) e conforme previsão contratual, sob pena de incidência da multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 50.000,00, fixada na decisão de ID 53355922. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora